Tribunal: TJDFT
Processo: 0736820-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736820-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER EDREIRA AGRAVADO: ROBERTO CURCIO DOS SANTOS, EVELISE QUADRADO DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALTER EDREIRA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária no 0722310-18.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de restituição do prazo para contestação, o fazendo nos seguintes termos da decisão de ID 138659781 (do processo originário) a seguir transcrita: “Vistos, etc. Após a decretação de sua revelia em ID no 135437972, a parte requerida compareceu aos autos em ID no 135740646 informando que desde 29/08/2022 o patrono constituído para representar o requerido estava sofrendo de fortes dores de ouvido, zumbido e tontura, o que o impossibilitou a juntada da peça de defesa nos presentes no prazo. A afirmação não merece prosperar. O requerido foi citado em ID no 03/08/2022 e constituiu advogado para sua defesa em 10/08/2022, assim, houve prazo suficiente para a apresentação de defesa nos autos, sendo incabível qualquer devolução do prazo. Há de se ver que o atestado médico tem data POSTERIOR ao vencimento do prazo para contestação, de forma que o prazo já estava vencido na data da alegada incapacidade, e não afirma incapacidade para o trabalho. Retornem-se os autos conclusos para sentença.” Em seu recurso (ID 40826050), o agravante informa que o prazo para apresentação da defesa se encerraria em 30/08/2022 (terça-feira); contudo, a partir da noite de segunda-feira (29/08/2022), o causídico teria sofrido com fortes dores de ouvido, cefaleia, perda quase completa da audição, zumbido e tontura intermitentes, impossibilitando-o de terminar de confeccionar a contestação. Narra que “nestes dois dias (30/08 e 31/08) automedicou-se apenas para dor e na quinta, vendo que os sintomas não passavam viu-se obrigado a procurar um médico particular. Em consulta com a otorrinolaringologista, em 01/09/2022, esta diagnosticou a formação de rolhas de cerume compactadas nos dois ouvidos (no esquerdo quase houve o rompimento do tímpano) e inflamação do ouvido (otite) direito, conforme relatório médico (Processo de origem, ID. 135740647). Foi iniciado o tratamento para desobstrução do ouvido (que encerrou-se na semana seguinte) bem como receitado o uso de Ostoporin (anti-inflamatório) para tratar a inflamação do ouvido.” Complementa que somente em 02/09/2022, o causídico sentiu-se bem o suficiente para concluir a peça de defesa de forma razoável, razão pela qual pugnou nesta data pela devolução do prazo por entender que haveria justa causa, na forma do art. 223, §1o, do CPC. Destarte, requer (ID 40826050 - Pág. 7): “I – O RECEBIMENTO do presente recurso e ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, haja vista que o processo já está concluso para sentença. II – No mérito requer seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento, REFORMANDO a decisão combatida, determinando a devolução do prazo para contestar ao agravante, especificamente a devolução do prazo dos dias 29 e 30 de agosto de 2022, o qual deve recomeçar a fluir em 02 de setembro de 2022. III – Na remota hipótese de o recurso ser julgado improcedente, requer, desde já, para fins de pré-questionamento, que o E. Tribunal se manifeste sobre a eventual violação ao artigo 223 do Código de Processo Civil.”. É o necessário para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Conheço do Agravo de Instrumento, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, constata-se que a decisão que decretou a revelia fora proferida em 01/09/2022 (ID 135437972), tendo em vista o encerramento do prazo para contestação em 30/08/2022, ante a certificação da citação por AR da parte agravante/requerida em 08/08/2022 (ID 133121517). Contudo, a manifestação do agravante somente ocorreu em 02/09/2022, oportunidade em que requereu a devolução do prazo e juntou relatório médico e receituário registrando a consulta do seu causídico – Dr. Hélio Pacheco Júnior – realizada em 01/09/2022 (ID 135740649). Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, constata-se que o atestado possui data posterior ao vencimento do prazo para contestação e não consta qualquer informação referente à momentânea incapacidade para o trabalho do causídico, o que, em tese, esvazia a probabilidade de provimento do recurso. Evidencia-se, em uma primeira análise, que o causídico apenas procurou o médico após escoado o prazo para contestar, o que, em princípio, demonstra que a situação não era tão grave no curso do razoável prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar a defesa. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que a demanda enseja exame mais aprofundado dos elementos coligidos, notadamente para verificar a alegada justa causa hábil a provocar a devolução do prazo de defesa. Portanto, tenho que defeso, nesta estreita via de liminar em agravo de instrumento, formar juízo aprofundado sobre a questão devolvida, de modo cabível aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada (probabilidade do direito), seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator